Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722494-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERVAL HELENO DA SILVA FILHO IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de ROBERVAL HELENO DA SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 28/5/2025, acusado da prática dos crimes descritos no art. 147, § 1o, do CP e do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, ambos na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, sendo ainda deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada, tendo em vista que a vítima compareceu no Ministério Público para pleitear a revogação total das medidas protetivas deferidas em seu favor, afirmando que agiu motivada pela raiva, com o objetivo de prejudicar o ofensor. Esclareceu ainda que o paciente não portava arma de fogo. Assevera que, diante da demonstração de que não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, não se justifica a segregação cautelar do paciente, colacionando doutrina e jurisprudência em favor de sua tese. Ressalta que a liberdade do paciente não prejudicará a ordem pública nem a conveniência da instrução criminal, comprometendo-se a comparecer em juízo sempre que for chamado. Destaca que se trata de pessoa trabalhadora, com endereço conhecido, ocupação lícita, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência e de liberdade, insculpidos no art. 5o, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, permitindo-lhe que responda ao processo em liberdade, com o compromisso de não se ausentar ou mudar de endereço sem comunicação prévia a este juízo. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. Alega a defesa que o pedido de revogação total das medidas protetivas de urgência pela vítima, aliado às declarações de que teria agido por raiva e para prejudicar o réu, esvazia os requisitos de sua segregação cautelar. No entanto, a versão apresentada pela vítima perante a unidade de atendimento do Ministério Público diverge das declarações da testemunha presencial, Ronaldo Pereira Lima, perante a autoridade policial, o que exige incursão na prova, inviável de se fazer na via estreita do habeas corpus. Ademais, já foi oferecida denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos mesmos crimes pelos quais foi indiciado - art. 147, § 1o, do CP e do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, ambos na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, a indicar a presença da materialidade do delito e dos indícios de autoria. Quanto ao periculum libertatis, tenho que esse se consiste no risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, levando-se em conta que, em tese, houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas contra o paciente, indicando pouco caso com a autoridade judicial. Nesse cenário, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 18:20:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator